Tribunal: TJMT
Processo: 1004323-08.2020.8.11.0015
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004323-08.2020.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
DES(A). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[VADEMILSO BADALOTTI - CPF: 396.119.659-15 (APELADO), ALCIR FERNANDO CESA - CPF: 033.079.231-88 (ADVOGADO), JIANCARLO LEOBET - CPF: 929.963.371-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO – REJEITADA - MULTA AMBIENTAL – APLICAÇÃO DO DECRETO ESTADUAL Nº 1.986/2013 – PRESCRIÇÃO TRIENAL NÃO CONFIGURADA – EXTRAVIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO – NULIDADE - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. “O prazo trienal para a prescrição intercorrente em matéria ambiental previsto no Decreto Estadual n. 1.986/2013, que estabeleceu procedimentos próprios para a apuração e julgamento de infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, se aplica somente aos fatos ocorridos a partir da vigência do referido Decreto, ou seja, em 1º-11-2013.”. (TJ-MT 10096452020218110000 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 25/04/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 30/04/2022)

2.
“(...) Contudo, na hipótese vertente, não carreando para os autos o procedimento administrativo, quando determinado pelo juiz que julgou imprescindível a juntada para responder aos reclamos da parte, a CDA ressente-se de elementos para sustentar a presunção de liquidez e certeza, pois, além de impedir que o Judiciário confira a regular constituição do crédito, retira do contribuinte a amplitude de defesa. Precedentes.

3. Agravo regimental a que se nega provimento
(AgRg no REsp 1240659/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/05/2014, DJe 28/05/2014).

3. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO(S):

VADEMILSO BADALOTTI

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO

contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop/MT, M.M.
Juiz Mirko Vincenzo Giannotte,
nos autos da Ação Declaratória n. 1004323-08.2020.8.11.0015 movida por
VADEMILSO BADALOTTI
, que julgou procedente a pretensão inicial para declarar nulidade dos processos administrativos nº. 815599/2010 e 615720/2011
, por conseguinte, julgou extinto o feito.

Como causa de pedir recursal, sustenta o Estado de Mato Grosso que não houve a prescrição intercorrente do processo administrativo n. 815599/2010, sob o argumento que “não pode ser aplicado o Decreto Estadual nº 1.986/2013, por este ter entrado em vigência apenas em 2013, tendo os autos de infração sido lavrados em 2010 e 2011, respectivamente”.

Afirma que, em relação ao processo nº Processo Administrativo nº 615720/2011, embora o processo tenha sido extraviado, não é, por si só, motivo para declarar a nulidade do processo administrativo.

Caso a sentença seja mantida, assevera que o valor a título de honorários advocatícios deve ser reduzido, ao argumento que o valor fixado se demonstra desarrazoado.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da referida sentença para julgar improcedente a pretensão inicial.

Contrarrazões ao recurso no id. 92436474.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo provimento do apelo – id. 147906697 -.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa a reforma da sentença proferida pelo juízo
a quo
que declarou a prescrição intercorrente do processo administrativo n. 815599/2010 e a nulidade do processo administrativo nº 615720/2011 diante do extravio do processo
e, por conseguinte, julgou extinto o feito.

De início, ressalto que no recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que
VADEMILSO BADALOTTI
ajuizou a presente ação declaratória n.
1004323-08.2020.8.11.0015
em face do
Estado de Mato Grosso
, visando desconstituir os processos administrativos ambiental nºs 815599/2010 e 615720/2011.

O juízo
a quo,
em 25/05/2021, julgou procedente a pretensão da ação declaratória e reconheceu a nulidades dos processos administrativos, nos seguintes termos:

(...)

Nesse sentido, verifico a ocorrência da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE no transcurso do PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 815599/2010, eis que entre a data da LAVRATURA do AUTO DE INFRAÇÃO – 03/11/2010 (ID. 31201720 – pág. 2) e a DATA de NOTIFICAÇÃO do autuado – 02/03/2017 (ID. 31201720 – pág. 9), os autos PERMANECERAM PARADOS, sucedendo prazo superior a 03 (três) anos, disciplinado no Decreto Estadual n. 1.986/2013 (§ 2º do art. 19).

Como se pode observar, entre a lavratura do Auto de Infração em 03.11.2010, o processo administrativo só veio a ter nova movimentação em 31.03.2016, ficando paralisado, portanto, sem a realização de qualquer ato inequívoco da administração pública capaz de interromper o prazo prescricional por mais de 03 (três) anos.

Desse modo, há que se reconhecer a PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE nos autos do PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 815599/2010.

Quanto ao PROCESSO ADMINISTRATIVO de nº 615720/2011, verifico por meio do documento acostado em ID. 31201717 que o CADERNO PROCESSUAL administrativo foi EXTRAVIADO. Embora o Requerido sustente que o Autor não tenha se prejudicado pelo extravio do feito, eis que o mesmo interpôs Recurso Administrativo, entendo que a AUSÊNCIA do CADERNO PROCESSUAL impede que o Judiciário confira a REGULAR CONSTITUIÇÃO do CRÉDITO, retirando do contribuinte a AMPLITUDE de DEFESA.

Sabe-se que ao Poder Judiciário é permitido tão somente a análise do Processo Administrativo no tocante a legalidade e legitimidade do procedimento e da multa aplicada, que não é permitido ir além do exame de legalidade para emitir um juízo de mérito sobre os atos da Administração Pública, sob pena de tornar-se uma instância revisora do processo e adentrar no mérito administrativo.

Desse modo o EXTRAVIO do PROCESSO ADMINISTRATIVO EQUIVALE à sua INEXISTÊNCIA, o que impede que o procedimento administrativo seja analisado pelo Poder Judiciário, evidenciando o PREJUÍZO a DEFESA do Requerente.(...)

Co
m essas considerações, passo a análise das insurgências recursais.

Cinge-se a controvérsia recursal a respeito da prescrição intercorrente do processo administrativo nº
815599/2010 e a nulidade do processo administrativo nº 615720/2011 diante do extravio do processo
.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o presente recurso merece parcial provimento.

Na esfera Estadual, a Lei Complementar Estadual n. 38/1995 (Código Estadual do Meio Ambiente) prevê em seu art. 98: “
As infrações ambientais são apuradas em processo administrativo próprio, assegurado o direito de ampla defesa e o contraditório, observadas as disposições desta lei complementar
”.

Por outro lado, o Decreto Estadual nº 1.986/2013, reproduz-se o que foi elencado, pois, em se tratando de matéria ambiental, a legislação que dispõe sobre os procedimentos para a apuração e julgamento das infrações administrativas, por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente; a imposição de sanções; a defesa; o sistema recursal e a cobrança de multa, no âmbito da Secretaria de Estado do Meio Ambiente - SEMA/MT, é o Decreto nº. 1.986/2013, editado e promovido pelo legislador, a fim de regulamentar a lei complementar estadual acima citada
.

Referido Decreto
passou a vigorar a partir de sua publicação (art. 48), ocorrida em
1º/11/2013
, sendo revogado em
18/07/2022
, com a edição do Decreto Estadual n. 1.436/2022 (Dispõe sobre o processo administrativo estadual de apuração das infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, regulamenta o Programa de Conversão de Multas Ambientais e dá outras providências).

No que tange a prescrição intercorrente, o Decreto Estadual n. 1.986/2013 disciplinava em seus artigos 19, 20 e 48:

“Art. 19.
Prescreve em 5 (cinco) anos
a ação da administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente, contada da data da prática do ato, ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que esta tiver cessada.

§1º Considera-se iniciada a ação de apuração de infração ambiental pela administração com a lavratura do Auto de Infração.

§2º
Incide a prescrição no procedimento de apuração do Auto de Infração paralisado por mais de 3 (três) anos
, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação.

§3º Quando o fato objeto da infração também constituir crime, a prescrição de que trata o caput reger-se-á pelo prazo previsto na lei penal.

§4º A prescrição da pretensão punitiva da administração não elide a obrigação de reparar o dano ambiental.

Art. 20. Interrompe-se a prescrição:

I - pelo recebimento do Auto de Infração ou pela cientificação do infrator por qualquer outro meio, inclusive por edital;

II - por qualquer ato inequívoco da administração que importe apuração do fato; e

III - pela decisão condenatória recorrível.

Parágrafo único. Considera-se ato inequívoco da administração, para o efeito do que dispõe o inciso II, aqueles que impliquem em instrução ou impulso processual.

(...)

Art. 48. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação
.

A lavratura do Auto de Infração ocorreu em
03/11/2010 e tramitou até 2019
, aplicando-se o Decreto n. 1.986/2013, de 1º/11/2013, por se tratar de norma de caráter instrumental, com aplicação imediata,
mas somente aos fatos ocorridos a partir da vigência do referido Decreto, ou seja, em 1º-11-2013
.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – DECRETO ESTADUAL N. 1.986/2013 – IRRETROATIVIDADE – INFRAÇÃO AMBIENTAL PRATICADA ANTES DA VIGÊNCIA DO REFERIDO DECRETO – INAPLICABILIDADE DO DECRETO Nº 20.910/32 E DA LEI FEDERAL Nº 9.873/1999 - LIMITAÇÃO DO ÂMBITO ESPACIAL DA LEI AO PLANO FEDERAL –PRECEDENTES DO STJ – RECURSO PROVIDO. 1.
O prazo trienal para a prescrição intercorrente em matéria ambiental previsto no Decreto Estadual n. 1.986/2013, que estabeleceu procedimentos próprios para a apuração e julgamento de infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, se aplica somente aos fatos ocorridos a partir da vigência do referido Decreto, ou seja, em 1º-11-2013
. 2. Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, o Decreto nº 20.910/32 e a Lei Federal nº 9.873/1999 não se aplicam às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal. 3. Ainda que fossem aplicadas as regras do Decreto Estadual n. 1986/2013, a alegação de prescrição intercorrente não pode ser acolhida quando não ausente paralisação do Processo Administrativo por mais de 03 (três) anos, em virtude da prática de ato inequívoco da administração que implique em instrução ou impulso processual, nos termos do art. 20 do referido Decreto Estadual.

(TJ-MT 10096452020218110000 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 25/04/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 30/04/2022)

Partindo dessas premissas, considerando que o Decreto 1.986/2013 só atinge os fatos a partir de 1º/11/2013 deve ser analisado os fatos posteriores para analisar seu ocorreu a prescrição intercorrente.

Pela análise do processo administrativo 815599/2010, verifica-se os seguintes marcos após 1/11/2013:

I)

Auto de infração nº 104645 em

03/11/2010 (id. 144774943 – pág. 02);

II)

Despacho de restauração dos autos, datado de
16.05.2016
(id. . 144774943 – pág. 01);

III)

Decisão administrativa, datada de
26.10.2016
(id. . 144774943 – pág. 50);

No caso, considerando o marco inicial 1/11/2013 – da entrada em vigência do Decreto 1.986/2013 – e o impulsionamento dos autos com o despacho de restauração dos autos em 16.05.2016, não transcorreu o prazo trienal, razão pela qual não há que se falar em prescrição intercorrente.

Assim, neste posto, a reforma da sentença para afastar a prescrição punitiva e intercorrente é medida que se impõe.

No que tange ao extravio do processo administrativo nº 615720/2011,
extrai-se dos autos que a parte apelada
solicitou cópia ou acesso integral ao processo administrativo, mas não logrou êxito.

Nesse diapasão, é possível constatar que a parte apelada não teve acesso ao processo administrativo, uma vez que o referido processo foi extraviado e não foi restaurado, conforme certidão da SEMA no Id. 144774941
.

Assim, diante de tal situação, percebe-se que o extravio do processo administrativo, além de prejudicar a defesa, impossibilita a conferência quanto à constituição do crédito tributário.

Esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO. EXTRAVIO. EXIGIBILIDADE DO TÍTULO. NULIDADE DA CDA. 1. É assente o entendimento de que a inscrição da dívida ativa gera a presunção de liquidez e certeza desde que contenha todas as exigência legais, inclusive a indicação da natureza da dívida, sua fundamentação legal, bem como a forma de cálculo de juros e de correção monetária, sendo, sob o aspecto formal, desnecessário que o processo administrativo seja exibido em juízo, bastando, para tanto, a menção do número.
2. Contudo, na hipótese vertente, não carreando para os autos o procedimento administrativo, quando determinado pelo juiz que julgou imprescindível a juntada para responder aos reclamos da parte, a CDA ressente-se de elementos para sustentar a presunção de liquidez e certeza, pois, além de impedir que o Judiciário confira a regular constituição do crédito, retira do contribuinte a amplitude de defesa. Precedentes.
3. Agravo regimental a que se nega provimento (AgRg no REsp 1240659/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/05/2014, DJe 28/05/2014).

P
artindo dessas premissas, em relação a nulidade do processo administrativo
nº 615720/2011, a sentença deve ser mantida
.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso de apelação para reformar a sentença, tão somente em relação ao processo administrativo
815599/2010, afastando a prescrição intercorrente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/08/2023